Tribunal: TJMT
Processo: 1020702-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020702-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ DIAS DE LIMA - CPF: 733.395.121-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS - CPF: 018.448.981-48 (APELADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), PATRICIA CAROLINA DA CRUZ - CPF: 002.471.901-36 (ADVOGADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), R. K. D. S. D. D. L. - CPF: 082.676.951-92 (APELADO), I. A. D. S. D. D. L. - CPF: 082.677.191-21 (APELADO), R. K. D. S. D. D. L. - CPF: 082.676.951-92 (APELADO), M. E. D. S. D. D. L. (APELADO), ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS - CPF: 018.448.981-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO –PEDIDO DE REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades dos alimentandos dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1.o, do art. 1.694, do Código Civil, em observância ao binômio necessidade/possibilidade, no entanto, a simples alegação de hipossuficiência dissociada de provas não tem condão para autorizar a redução da verba alimentar, portanto a manutenção da verba é medida que se impõe.

2- Urge salientar que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por ROBSON LUIZ DIAS DE LIMA contra a sentença proferida nos autos da ação Revisão de Alimentos no no 1020702-14.2018.811.0041 que lhe move I. A. D. S. D. D. L., R. K. D. S. D. D. L. e M. E. D. S. D. D. L., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS, perante a 5a Vara Especializada de Familia e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o presente feito e lhe condenou ao pagamento mensal de pensão alimentícia equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente.

Em suas razões de recurso(Id. 108037527), (i) o apelante afirma que reconhece o dever de prestar alimentos, no entanto, informa que não possui condições de arcar com o valor fixado em sentença; (ii) que o juízo a quo não observou o previsto no binômio, Necessidade/Possibilidade; (iii) fala que sua atual situação financeira, não lhe permite arcar com prestação arbitrada pelo juízo a quo, sob risco de comprometer seu próprio sustento, nos termos do art.1694 § 1odo CC/02;(iv), sob alegação que constituiu outra família e tem outro filho menor.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para reduzir os alimentos para o patamar de 26,20%(vinte e seis, vinte por cento) do salario mínimo vigente.

Devidamente intimada (id.108037538) a parte apelada deixou transcorrer in albis, e não apresentou Contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou (id. 109352464), opinando pelo Desprovimento do presente recurso e manutenção da sentença de piso na forma em que prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de apelação cível interposto por
ROBSON LUIZ DIAS DE LIMA

contra a sentença proferida nos autos da ação Revisão de Alimentos no
no 1020702-14.2018.811.0041
que lhe move I. A. D. S. D. D. L., R. K. D. S. D. D. L. e M. E. D. S. D. D. L.
, REPRESENTADOS POR SUA GENITORA ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS
, perante a 5a Vara Especializada de Familia e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o presente feito e

lhe condenou ao pagamento mensal de pensão alimentícia equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente.

Como sabido os alimentos devem ser fixados de acordo com os critérios legais, constantes expressamente do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento."

Desse dispositivo resulta a posição unânime da doutrina e da jurisprudência no sentido de que o valor dos alimentos será fixado a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.

No caso, pretende o apelante, a redução do valor arbitrado pelo juízo singular para o patamar correspondente a 26,20%(vinte e seis virgula vinte por cento) do salário mínimo vigente, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com o montante superior.

Importante ressaltar, que a simples alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, não deve ser levada em consideração, devendo o apelante, para conseguir a redução, comprovar que desde o arbitramento da pensão ocorreram mudanças fáticas que influíram significativamente no binômio necessidade/capacidade, tornando-o desproporcional.

Nesses termos, depreende-se dos autos, que a apelante como forma de subsidiar sua tese de hipossuficiência financeira, apenas apresentou um relatório de contas, com o intuito de demonstrar que se encontra no momento impossibilitado de arcar com o determinado pelo juízo monocrático.

Todavia, em que pese a discordância da apelante, tenho que a quantia mensal arbitrada a título de alimentos aos seus filhos demonstra-se em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade, até porque a questão esboçada alhures, por si só, não legitima a redução dos alimentos, isso porque, conforme detida analise dos autos, não verifiquei nenhuma prova das alegações da apelante, quanto à sua real situação financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira, não é possível a redução dos alimentos pactuados em Juízo. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto”. (TJMT Agravo Regimental 1007147-53.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O §1.o, do art. 1.694, do Código Civil, dispõe que os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante. 2. A simples alegação de hipossuficiência do alimentante dissociada de provas não tem valor, sendo, portanto, razoável a manutenção da quantia arbitrada no importe de 30% do salário mínimo vigente, a qual, se mostra um valor extremamente razoável para garantir as necessidades básicas do alimentando” (TJMT Agravo DE Instrumento 1003009-43.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Ademais, urge salientar que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Com essas considerações, e com consonância do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021